Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-14.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001701-14.2016.8.11.0041
APELANTE: HILDETE NUNES CORREIA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Autora, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA em face de sentença proferida pela Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Cominatória n° 1001701 14 2016 811 0041, que julgou parcialmente procedente os pedidos contido na inicial para que o Estado de Mato Grosso disponibilize o tratamento domiciliar – Home Care, somente até a prolação da sentença.
A Autora, assistida pela DEFENSORIA PUBLICA recorre da sentença, defendendo que está sendo privada do seu direito a prestação de saúde garantido constitucionalmente, devendo ser concedida a internação na modalidade Home Care, até a sua mehora.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão proferida.
Sem contrarrazões (id. 272182227).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 29172950).
É o relatório.
Decido
O recurso visa a reforma da sentença, que julgou parcialmente o pedido inicial para disponibilizar o tratamento de Home Care a parte Requerente que foi disponibilizado até a prolação da sentença.
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição da República deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. Incumbe, pois, ao Estado em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população.
Consta dos autos que a ação foi ajuizada pela Autora assistida pela Defensoria Publica contra o Estado de Mato Grosso visando o fornecimento de tratamento domiciliar com cuidados Home Care (id. 27202989), em razão do acidente Vascular Hemorrágico por Aneurisma Cerebral.
O parecer do NAT relatou que há necessidade de cuidador permanente com indicação de equipe multidisciplinar que pode ser disponibilizado pelo Programa de Saúde da Família e ainda, que não restou demonstrada a imprescindibilidade do fornecimento do Home Care id n° 272118155).
Por fim, concluiu que o pedido inicial é de CÁRATER ELETIVO (id. 27202994).
Assim, escorreita a sentença, que determinou o serviço com prazo determinado, posto que basta o acompanhamento multidisciplinar, sob os seguintes fundamentos:
Nesse passo, como já dito na decisão de indeferimento da continuação do tratamento médico, observa-se:
No caso concreto, o paciente se assemelha, na modalidade AD2, a usuários que possuam problemas de saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde e que necessitem de maior frequência de cuidado, recursos de saúde e acompanhamento contínuo, podendo ser oriundos de diferentes serviços da rede de atenção, com necessidade de frequência e intensidade de cuidados maior que a capacidade da rede básica. A modalidade AD3 destina-se aos usuários semelhantes aos da AD2, mas que façam uso de equipamentos específicos. São pacientes de maior complexidade que dificilmente terão alta dos cuidados domiciliares, necessitando, destarte de:
Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD)
Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP)”
Desta feita, não obstante o lamentável quadro de saúde da autora, o Judiciário ao desempenhar seu papel constitucional de assegurar os direitos aos seus detentores, não pode tutelar interesses individuais em detrimento das políticas públicas que buscam atender toda a população de forma igualitária. Ademais, no caso em epigrafe não há justificativa plausível que demonstre que o atendimento não possa ser fornecido de outra forma apropriada por programa oferecido pelo Estado.
Ao arremate, assinalo que apesar de ser dever da União, Estados e Municípios disponibilizar tratamento médico-hospitalar e medicamentoso à população, é deveras temerário o custeio indistinto na modalidade HOME CARE sem que tenha uma análise minuciosa do caso concreto, com a observância das normativas relativas à política pública de saúde que constituíram o SUS, ressaltando-se, inclusive, que não se pode confundir a necessidade de “home care” (prestados por profissionais da saúde) com cuidados permanentes prestados por cuidadores de pessoas.
Calha ponderar, por oportuno que a judicialização da saúde, com a distribuição de inúmeros processos análogos em todo o território brasileiro, onera sobremaneira o Poder Executivo, com isso interferindo diretamente na realização de políticas públicas voltadas à população em geral e não somente a casos individualizados.
Isto posto, com base nas fundamentações alhures e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial TÃO-SOMENTE para garantir o tratamento de home-care, até a prolação da decisão preclusa que suspendeu o tratamento diante da sua desnecessidade e, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, julgo extinto o processo com resolução do mérito.
Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta Corte:
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — HOME CARE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — EQUIPE MULTIDISCIPLINAR — SUFICIÊNCIA.Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova cabal da imprescindibilidade desse serviço. Evidenciado que o atendimento multidisciplinar é suficiente, impõe-se o deferimento em parte do pedido.Sentença retificada em parte. Recurso não conhecido. (N.U 1002268-57.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora